Tribunal: TJDFT
Processo: 0708231-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708231-46.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WENDEL VIANA RIBEIRO, FABIANE ANTUNES RIBEIRO EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do que contido ao ID 68576738, intimem-se os embargantes para informar se requerem a desistência do recurso. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora